Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701892-47.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEIDE GOMES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARILEIDE GOMES DA SILVA contra sentença da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S.A. A apelante solicitou a retirada do processo da pauta, em razão da superveniência de fato novo que deve ser avaliado. O pedido foi indeferido (ID 45776123). Requer “a reconsideração pois a própria lei deixa claro que se aplica aos empréstimos vigentes.” Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio da decisão, a qual deve ser mantida (ID 45776123.) Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator